Tribunal: CARF
Processo: 10630.002885/2010-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA LILIAN SELMER DIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-05-27

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10630.002885/2010-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-011.152 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de março de 2024
Recorrente
JOSE FIALHO TEIXEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
IMPUGNAÇÃO
INTEMPESTIVA.
FASE
LITIGIOSA
NÃO
INSTAURADA. RECURSO VOLUNTÁRIO ADSTRITO À ANÁLISE DA
INTEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO.
A apresentação intempestiva da impugnação não instaura a fase litigiosa do
processo administrativo fiscal, de forma que o conhecimento do recurso
voluntário estará adstrito apenas à análise da tempestividade da impugnação, se
questionada. Não tendo sido questionada a tempestividade da impugnação, o
recurso não poderá ser conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Wesley Rocha, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade e Diogo Cristian Denny (Presidente).
Ausentes as conselheiras Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo e Monica Renata Mello
Ferreira Stoll.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 03-70.701 (e-fls.
83 a 87) que não conheceu da impugnação por ter sido apresentada intempestivamente. Acórdão
está assim ementado:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10630.002885/2010-07
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-011.152 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.002885/2010-07

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2008 Ementa:
INTIMAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE.
Considerando-se que a intimação pela via postal resultou improfícua, configura-se
válida a intimação por edital.
IMPUGNAÇÃO. PRAZO.
O prazo para apresentação de impugnação ao lançamento é de trinta dias, a contar da
intimação.
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. EFEITOS.
A defesa apresentada fora do prazo legal não instaura a fase litigiosa do procedimento e
não enseja o julgamento de primeira instância quanto às alegações de mérito.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte tomou ciência do Acordão do julgamento de primeira e apresentou
Recurso Voluntário anexado aduzindo os motivos pelo qual entende indevida a autuação mas
nada alega sobre a intempestividade da impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheira Flavia Lilian Selmer Dias, Relatora.
Admissão do Recurso
O recurso é tempestivo mas não atende às demais condições de admissibilidade. A
impugnação foi apresentada intempestivamente, conforme conclusão da decisão de piso
No presente caso, pesquisas ao sistema SUCOP – “Consulta Postagem” dão conta que,
em 09/09/2010, o Aviso de Recebimento da presente Notificação de Lançamento (fls.
24) foi “Devolvido” pelo motivo “Ausente”.
O endereço constante no sistema SUCOP, qual seja, Av. Presidente Tancredo Neves
258, N. Sra. Das Graças, Governador Valadares, CEP 35010-440, é idêntico ao
constante nos sistemas informatizados da RFB, que registra, desde 16/05/2008 até
19/05/2014 (fls. 81/82), o mesmo local. Resta claro que, para o envio da
correspondência, foi adotado o domicílio fiscal eleito pelo próprio contribuinte, sendo
que todos os dados constantes na RFB (Receita Federal do Brasil) foram declarados
pelo próprio contribuinte.
Em prosseguimento, e conforme faculta o inciso III, do artigo 23, acima transcrito, foi
emitido o Edital No 00009/2010, em que o interessado foi informado da existência de
Notificação de Lançamento relativa à Declaração de Ajuste Anual - DAA do exercício
2008, e instado a efetuar o pagamento do respectivo crédito tributário ou apresentar
impugnação (fls. 25/27).
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-011.152 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.002885/2010-07

Consoante o disposto no § 2o do referido art. 23, reputa-se feita a intimação após o
transcurso do prazo de 15 dias da publicação do Edital, que, no caso em questão,
ocorreu em 25/10/2010, devendo, por conseguinte, ser considerado cientificado o
contribuinte em 09/11/2010.
Observado o prazo de trinta dias, disciplinado pelo art. 15 do Decreto no 70.235, de
1972, conclui-se que o interessado poderia ter impugnado o lançamento, submetendo a
matéria à apreciação desta instância administrativa de julgamento, somente até o dia
09/12/2010.
Assim sendo, observados todos os requisitos de validade da intimação determinados
pelo art. 23, do Decreto no 70.235/72, impõe-se considerar que o contribuinte, depois de
tentativa válida via postal, foi regularmente cientificado do lançamento, relativo ao
exercício 2008, pela via editalícia e, como se mostrou, a impugnação foi apresentada a
destempo.
Desta forma, demonstrada a intempestividade da petição de fl. 03/04, protocolizada
somente em 24/12/2010, não cabe, nesta instância, qualquer exame de mérito, pois
não foi instaurada a fase litigiosa do procedimento, nos termos da legislação de
regência.
A apresentação intempestiva da impugnação impede a instauração da fase litigiosa
do processo administrativo fiscal, razão pela qual o conhecimento do recurso fica adstrito à
análise da tempestividade, quando questionada. No caso concreto, o contribuinte não trata da
tempestividade da impugnação, única matéria apreciada pela autoridade julgadora de primeira
instância, assim, o recurso apresentado não pode ser conhecido.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por NÃO CONHECER o recurso.
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias

Fl. 107
DF CARF MF
Original